Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723642-57.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMAR NUNES PINTO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRAMAR NUNES PINTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Busca e Apreensão n. 0716979-89.2021.8.07.0001, proposta por BANCO RCI BRASIL S/A em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97210204), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante, bem como a intimou para informar o endereço exato onde o veículo poderia ser encontrado, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No Agravo de Instrumento interposto, a ré/agravante sustenta a ausência de previsão legal que obrigue o devedor fiduciante a entregar o veículo em ação de busca e apreensão. Destaca o fato de o Decreto-Lei 911/1969 estabelecer, em seu artigo 4o, a possibilidade da parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor. Quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade, a agravante alega não lhe ter sido oportunizado prazo para apresentação de declaração e demais provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão agravada, para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, além do afastamento da obrigação de informar a localização do veículo. Pugna, ainda, pela redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação. O d. Magistrado de primeiro grau informou haver reconsiderado a decisão recorrida em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID. 28143860). É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente que houve perda do interesse recursal em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação, deferiu a assistência judiciária gratuita em favor da ora agravante (ID. 28143860). Assim, em relação a tal pretensão não conheço do recurso. Com relação à pretensão de reforma da r. decisão recorrida quanto à imposição da obrigação de informar a localização do veículo objeto da demanda, tenho por atendidos os requisitos legais, razão pela qual admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,Arakende Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. No que diz respeito à possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em consequência do descumprimento de determinação judicial para indicação da localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, a decisão encontra respaldo na resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial. Apesar de o Decreto-Lei 911/69 regular as normas de processo sobre alienação fiduciária, o Código de Processo Civil é aplicado de modo subsidiário. Assim, não há que se falar em falta de previsão legal para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o artigo 77 do Código de Processo Civil regula a matéria, nos seguintes termos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” – grifo nosso. Pela leitura do dispositivo legal transcrito, observa-se claramente a possibilidade de o juiz aplicar multa quando descumprida ordem judicial, sendo dever das partes agir de modo cooperativo no decorrer de todo o processo. O objetivo da multa é evitar que as partes deixem de cumprir com seus deveres. Neste sentido, seguem entendimentos desta egrégia Corte: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Na alienação fiduciária, a apreensão do bem dado em garantia é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A citação e a consolidação da posse e do domínio do bem ao credor fiduciário antes de executar a liminar, configuram error in procedendo. 3. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. Decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. [Acórdão Número: 1346058. Data de Julgamento: 02/06/2021. Órgão Julgador: 6a Turma Cível. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO REQUERIDO PARA QUE INDIQUE O PARADEIRO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, o agravante demonstra sua hipossuficiência por meio da carteira de trabalho, que informa sua demissão no emprego em fevereiro do ano em curso, onde recebia remuneração próxima a um salário mínimo. 2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil. 3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário. 4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. 5. Recurso parcialmente provido. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0712743-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FABRICIO CARNEIRO FRANCO AGRAVADO(S) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1353642. Publicado no DJE : 20/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Comprovado que o devedor reside no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, mas, propositalmente, deixou o bem em outro local com o objetivo de evitar o cumprimento da ordem judicial, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e da ocultação do veículo. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0712928-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSE SIMAO ANORATO AGRAVADO(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Acórdão No 1356018. Data de Julgamento: 15/07/2021. – Grifamos. Sobre a alegação de que o Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 4o, que caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução, há que se ponderar sobre o caráter facultativo da aludida medida que estará a cargo do credor, não podendo lhe ser imposta a conversão da ação. Neste sentido colaciono o r. julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se não haver previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. Conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido que ?se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil? (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o). 3. Apelação conhecida e provida. Decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. Relator: MARIA IVATÔNIA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. In casu, diante das tentativas frustradas de reaver o veículo automotor e por entender que a agravante estava criando embaraços ao cumprimento da ordem judicial, a agravada peticionou (ID 96728694), requerendo ao juízo de origem a expedição do mandado de intimação para compelir a requerida/agravante a apresentar o bem em juízo ou, diante da impossibilidade do cumprimento da ordem, informar o endereço onde o veículo encontrava-se depositado, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 77, inciso IV, § 2o do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, o bloqueio do bem para fins de transferência. Por seu turno, a agravante compareceu espontaneamente ao Juízo de origem para requerer a revogação da liminar deferida para busca e apreensão do veículo automotor (ID 96935976 do processo de origem) sem, contudo, apresentar justificativa plausível para o respectivo pedido. Em resposta ao pedido de revogação, o d. Magistrado de piso proferiu a decisão vergastada, esclarecendo que “a petição ID 96935976 é uma contestação apresentada antes do cumprimento da liminar. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece um rito peculiar para a apresentação da resposta do réu, nos feitos submetidos à sua disciplina, sendo certo que o oferecimento da defesa antes do cumprimento da liminar não atende às diretrizes do referido diploma legal.” Após, com base na certidão do oficial de justiça que atestou que a Agravante foi localizada no seu endereço, não informando onde o bem poderia ser localizado e em conformidade com o pedido do autor/agravado, o d. Magistrado, com respaldo no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil, lastreado pelo poder geral de cautela, intimou requerida/agravante a informar o endereço exato onde o veículo poderia ser encontrado, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalta-se que o devedor fiduciário não pode se utilizar do Poder Judiciário para se esquivar do cumprimento de ordem judicial, devidamente amparada por dispositivo legal, no caso a indicação da localização do veículo objeto da lide, criando embaraço à efetivação do respectivo provimento. Dessa forma, não deve ser permitido à agravante furtar-se ao pagamento, sem apresentar o veículo ao Juízo e, quando perceber a iminência de perda do bem e agravação de sua situação, em decorrência de iminente aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, socorrer-se em legislação que pensa lhe proteger. Os princípios da cooperação, lealdade processual e da boa-fé objetiva, com amparo no art. 5o do Código de Processo Civil, não se coadunam com a resistência injustificada ao andamento do processo. Destarte, em uma análise perfunctória da questão referente à determinação de indicação do paradeiro do veículo objeto da ação, sob pena de multa, pondera-se como ausente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo que não restam configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela. Quanto ao pedido alternativo de redução do valor da multa ao patamar mínimo, tenho que neste momento não é cabível a análise do pleito, ante a ausência de efetiva aplicação da penalidade e determinação do seu quantum. Eventual valor aplicado será calculado ao final da demanda, levando-se em conta a gravidade da conduta, momento em que poderá ser discutida a sua adequação. Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da V 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 às 11:34:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora